Tribunal: STF
Processo: ARE 1527752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EDIÇÃO DO ART. 14, II, DA LC ESTADUAL Nº 52/2019. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS, A FIM DE QUE INCIDA SOBRE A PARCELA DOS PROVENTOS QUE EXCEDA AO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR OFENSA AO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE REJEITADA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE EXTRAI SUA VALIDADE MATERIAL DO ART. 149, § 1º-A, DA CARTA MAIOR, INSERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DERIVADO DO ATO DE APOSENTAÇÃO (STF - ADI 3105). TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO PARA EDIÇÃO DA NORMA JURÍDICA, NOTADAMENTE ESTUDO ESPECÍFICO APTO A DEMONSTRAR O DÉFICIT ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO. TESE REJEITADA. DÉFICIT ATUARIAL, DEMONSTRADO POR ESTUDOS, QUE É RECONHECIDO POR ESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. PARI PASSU, SUPREMA CORTE QUE, POR MEIO DO TEMA Nº 933 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, FIXOU TESE JURÍDICA PRECISA NO SENTIDO DE QUE A EVENTUAL AUSÊNCIA DE ESTUDO ESPECÍFICO DENOTANDO O REFERIDO DÉFICIT NÃO ENSEJA INCONSTITUCIONALIDADE, MAS MERA IRREGULARIDADE SANÁVEL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JURÍDICA IMPUGNADA. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LC ESTADUAL Nº 54/2021, QUE RETOMOU O MODELO DE INCIDÊNCIA ANTERIOR, OU SEJA, APENAS SOBRE O EXCEDENTE AO TETO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PEDIDO AUTORAL PARCIALMENTE PREJUDICADO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEFERIDO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. EX OFFICIO, SUPRIDA A OMISSÃO DA DECISUM VERGASTADA QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PEDIDO IMPLÍCITO. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA, INTEGRALMENTE SUCUMBENTE. INCIDÊNCIA DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 98, § 3º, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §18; 149, §1º; 150, II; e 195, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente